Tribunal: TJES
Processo: 5007823-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007823-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PLANTAGE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: BRUNA ALVES DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO EM OFERTA PROMOCIONAL ALGUMAS PEÇAS DE ROUPA DO SITE DE INTERNET DA REQUERIDA LOJA FARM (PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA). AFIRMA QUE AS PEÇAS NÃO CHEGARAM NO PRAZO ESPERADO E OS PREÇOS DOS PRODUTOS AUMENTOU. REQUER A CONDENAÇÃO DAS RÉS NA ENTREGA DOS PRODUTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA RECORRIDA ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELAS RÉS, EXCLUINDO A REQUERENTE BRUNA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA, E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NA ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO, SOB PENA DE MULTA, E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADA EM R$5.000,00. ACOLHENDO-SE PARCIALMENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A SENTENÇA FOI MODIFICADA PARA EXCLUIR A POSSIBILIDADE DE A AUTORA ESCOLHER OUTRO PRODUTO DE IGUAL VALOR, EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELE ORIGINALMENTE ADQUIRIDO. AS REQUERIDAS APRESENTARAM RECURSOS INOMINADOS.
RECURSO INOMINADO DE SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.

A RECORRENTE PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO E CONFIRMA QUE TINHA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS EM QUESTÃO. ASSIM, HÁ FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A ELA CONFIADOS, E LIAME SUBJETIVO QUE PERMITE AO CONSUMIDOR DELA EXIGIR AS REPARAÇÕES QUE ENTENDE CABÍVEIS. INSTA ESCLARECER QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO OFERECERAM A SEGURANÇA QUE LEGITIMAMENTE DELES SE ESPERAVA
. TRANSPORTADORA QUE AUFERE LUCRO NAS TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO INOMINADO DO GRUPO DE MODA SOMA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. OBSERVA-SE QUE NA ATA DE AUDIÊNCIA QUE A REQUERIDA ESTEVE PRESENTE ATRAVÉS DE PREPOSTO E ADVOGADO, BEM COMO APRESENTOU CONTESTAÇÃO. DESTA FORMA, AFASTA-SE A APLICAÇÃO DA REVELIA. OS DOCUMENTOS DE REPRESENTAÇÃO FORAM APRESENTADOS COM OS DADOS DE EMPRESA DIVERSA DA ORIGINALMENTE DEMANDADA, MAS AINDA DO MESMO GRUPO, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS INCORPORAÇÕES E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. A DECRETAÇÃO DE REVELIA, EM CASOS TAIS, FERE OS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E DA SIMPLICIDADE QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TODAVIA, NA CONTESTAÇÃO APRESENTADA HÁ CONFISSÃO EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA, DE SORTE QUE OS EFEITOS DA REVELIA NÃO ALTERAM O RESULTADO DO JULGADO. VERIFICA-SE, CONTUDO, QUE HÁ EXCESSO NO VALOR ESTIPULADO COMO CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR OS PRODUTOS EM PERDAS E DANOS. NÃO SE PODE PERDER DE VISTA QUE A COMPRA FOI DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, OFERECIDAS EM ABUNDÂNCIA NO VAREJO E, VIA DE REGRA, SUBSTITUÍVEIS POR MODELOS SEMELHANTES. ASSIM, ENTENDO QUE O PREJUÍZO MATERIAL SOFRIDO ESTÁ LIMITADO AO VALOR TOTAL DA COMPRA, SEM DESCONTOS, QUAL SEJA, R$1.039,48, CONFORME PLANILHA CONSTANTE NAS CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. DO CONTRÁRIO, O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA MOSTRA-SE MAIS VANTAJOSO À AUTORA QUE A ENTREGA DOS PRODUTOS.
EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ESTES TAMBÉM ESTÃO PRESENTES. EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO, A FRUSTRAÇÃO PELO NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. CONTUDO, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MOSTRA-SE ELEVADO, E DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ALTERANDO APENAS O VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) E O VALOR PARA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, QUE DEVE ESTAR LIMITADO A R$1.039,48 (MIL E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) COM APLICAÇÃO DA SELIC DESDE O DESEMBOLSO. CONDENO A RECORRENTE VENCIDA (
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A) NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EM RELAÇÃO À RECORRENTE GRUPO DE MODA SOMA S.A.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)